Tribunal: CARF
Processo: 10830.900070/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900070/2014-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.879 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
GICS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2011
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto - contábeis e fiscais, apresentadas no processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior, Mariel Orsi Gameiro, Flavio
Jose Passos Coelho (Presidente). Ausente o Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira.
Relatório
Por bem retratar os fatos e direitos discutidos no presente processo administrativo
fiscal, me utilizo do relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata o processo de manifestação de inconformidade (fls. 03/24) apresentada em
16/06/2014, em face do deferimento parcial de pedido de ressarcimento de créditos de
Cofins não cumulativa relativos ao 1o trimestre de 2011, proveniente de operações no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900070/2014-54
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.879 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900070/2014-54

mercado interno, constante do PER/Dcomp no 32089.08993.220213.1.5.11-0437 (que
retificou o PER/Dcomp no 42856.48889.130911.1.1.11-7656), conforme despacho
decisório de 06/05/2014 (fl. 60) proferido pela DRF em Campinas/SP, cuja ciência deu-
se em 15/05/2014. Conforme pg. 3 do PER/Dcomp, a contribuinte pleiteou o
ressarcimento de R$ 2.573.328,19. Após a pertinente análise, contudo, o valor deferido
foi de R$ 1.500.923,21. Aludido crédito, ao que consta, foi integralmente utilizado nas
compensações constantes dos PER/Dcomp nos 33733.82773.231111.1.3.11-2808 e
08712.96437.260713.1.3.11-3608, sendo a primeira homologada e a segunda
parcialmente homologada. Segundo a Informação Fiscal que serviu de base para a
emissão do despacho decisório, a contribuinte foi intimada e, após a análise da
documentação apresentada, a fiscalização concluiu que houve a apropriação indevida de
créditos relativos a despesas de fretes tomados para transferência, entre seus
estabelecimentos, de insumos e de produtos em elaboração. Apurou-se, ainda, a
apuração de crédito indevido sobre os valores de fretes utilizados na aquisição de
insumos. Em decorrência, os valores correspondentes foram glosados alterando a
apuração dos créditos da contribuinte. Na manifestação apresentada, a contribuinte,
após alegar a tempestividade e resumir as ocorrências do processo, questiona as glosas
efetuadas. No tópico "DO DIREITO AOS CRÉDITOS DE COFINS COMO
DECORRÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE", discorre sobre o citado princípio. Tece considerações sobre a
não cumulatividade do IPI e do ICMS. Argumenta, com apoio na doutrina, que não
pode a legislação infraconstitucional restringir a tomada de créditos que são essenciais
ao seu processo produtivo. Aduz que a legislação de regência do PIS/Pasep e da Cofins
desrespeita a não cumulatividade prevista constitucionalmente, ao limitar a tomada de
créditos pelos sujeitos passivos, interpretando incorretamente o texto da lei e o conceito
de insumos. Afirma que não se pode atribuir à sistemática da não cumulatividade das
citadas contribuições os mesmos critérios estabelecidos para o IPI e ICMS, que incidem
sobre a produção e circulação de bens e não sobre o faturamento. Afirma que o
despacho decisório violou o princípio constitucional da não cumulatividade, que lhe
assegura o direito ao crédito sobre a aquisição de insumos utilizados na produção de
bens e serviços. Ressalta que o frete relativo à aquisição e transferência entre
estabelecimentos é essencial e necessário para suas atividades, caracterizando-se, por
conta disso, como verdadeiro insumo do processo fabril. No tópico "DA AQUISIÇÃO
DE INSUMOS E DAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS COMO
ETAPA INDISPENSÁVEL DA PRODUÇÃO - OPERAÇÕES QUE DÃO DIREITO
AO CÁLCULO DOS CRÉDITOS DE COFINS", explica que possui diversas unidades
mineradoras e complexos industriais espalhados pelo país. Esclarece que extrai e
beneficia parte dos insumos utilizados no processo produtivo de fabricação dos
fertilizantes. Aduz que, por isso, os fretes no transporte de insumos e na aquisição de
matérias-primas são indispensáveis e essenciais ao seu processo produtivo. Discorre
sobre o inciso II do art. 3.° das Leis n.° 10.637/2002 e 10.833/2003. Aduz que, com
base no conceito de insumos adotado pela legislação de regência, é indubitável que
possui o direito ao crédito em discussão. Com apoio da doutrina, afirma que insumo é
tudo aquilo que é essencial, necessário e indispensável ao processo produtivo de
determinado bem. Assevera que este conceito deve ser entendido de forma ampla,
abrangendo todos os fatores empregados na fabricação de dado bem ou na prestação de
serviços. Salienta que o conceito de insumos aplicado ao IPI não pode ser transposto ao
PIS/Pasep e à Cofins, tendo em vista as naturezas diversas dos tributos. Traz aos autos
diversas decisões do CARF a respeito do tema. Especificamente em relação às
transferências de insumos entre estabelecimentos da empresa, afirma que tais gastos
estão intrinsecamente vinculados à produção de fertilizantes, devendo ser considerados
insumos de seu processo produtivo. Conclui que os gastos com fretes na aquisição de
insumos de terceiros e na transferências de insumos oriundos das unidades mineradoras
para os complexos industriais, com vistas à produção de fertilizantes, ensejam o cálculo
de créditos de PIS/Pasep e Cofins, posto que são necessários e essenciais ao produto de
produção de fertilizantes. Requer a procedência da manifestação de inconformidade e,
como conseqüência, a homologação integral das compensações. Consoante Termo de
Apensação de fl. 75, em 06/02/2018 o processo no 11080.731310/2017-08 foi apensado
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.879 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900070/2014-54

ao presente. Em 28/09/2020, conforme despacho de fl. 76, o processo foi encaminhado
para esta DRJ 09 em Curitiba, para julgamento. É o relatório.
A 3a Turma da DRJ09, em 29 de março de 2021, mediante Acórdão no 109-
005.117, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011 FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. VEDAÇÃO.
As despesas com fretes contratados para o transporte de insumos entre estabelecimentos
da mesma pessoa jurídica não geram direito à apuração de créditos por não integrarem o
conceito de insumo utilizado na produção de bens destinados à venda e nem se
referirem à operação de venda de mercadorias.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETES SOBRE COMPRAS.
Somente os fretes sobre compras de bens passíveis de creditamento na sistemática da
não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins geram direito ao crédito, haja vista que o
valor de frete compõe o custo de aquisição do bem.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, o ônus
de comprovar a existência de eventual direito creditório é do contribuinte. Manifestação
de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual apenas repisa os mesmos
argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade.
E, enfim, importante destacar que não juntou provas em sede de manifestação de
inconformidade, nem em sede de Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na glosa de créditos relativos ao Pedido Eletrônico de
Ressarcimento n° 32089.08993.220213.1.5.11-0437, relativo aos créditos da COFINS no
montante de R$ 2.573.328,19, apurados em decorrência de operações no mercado interno
realizadas no 1o trimestre de 2011, utilizados para pagamento de débitos tributários através das
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.879 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900070/2014-54

DCOMP’s n° 33733.82773.231111.1.3.11-2808 e 08712.96437.260713.1.3.11-3608, e, portanto,
no pilar argumentativo relativo à comprovação da certeza e liquidez de tais créditos, além do
enquadramento como essenciais e relevantes ao processo produtivo do contribuinte.
Sem delongas, entendo pelo mesmo resultado da decisão de primeira
instância – inexistência do direito ao crédito, face à insuficiência do conjunto probatório.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprovar o
equívoco, através de documentos hábeis para tanto.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.879 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900070/2014-54

maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente inexistente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, o contribuinte não junta sequer documentos fiscais, tão menos
contábeis, tanto na manifestação de inconformidade, quanto no Recurso Voluntário, sem
qualquer respaldo comprobatório da efetiva existência do crédito pleiteado.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.879 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900070/2014-54

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 281
DF CARF MF
Original